Tribunal: TJSP
Processo: 0006679-31.2016.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0006679-31.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí,
em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são recorridos LEANDRO JOAQUIM SEBASTIÃO e
RENATO DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006679-31.2016.8.26.0624 -Voto no 14027
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0006679-31.2016.8.26.0624
Comarca: TATUÍ
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorridos: Leandro Joaquim Sebastião
Renato de Oliveira Silva
Magistrado Sentenciante: Dr. Fabrício Orpheu Araújo
VOTO no 14027
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pleito ministerial
contra extinção da punibilidade pelo decurso do prazo da
suspensão condicional do processo sem cumprimento
integral das condições. Inviabilidade. Eventual falha na
fiscalização a que não deram causa. Parecer da PGJ
nesse sentido.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de
Tatuí, que declarou extinta a punibilidade de LEANDRO
JOAQUIM SEBASTIÃO e RENATO DE OLIVEIRA SILVA pelo
cumprimento da suspensão condicional do processo (Lei no 9.099/95,
art. 89, §5o), cuja reversão pretende, por entender não cumprida
integralmente.
Devidamente processado e mantido o decisum, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006679-31.2016.8.26.0624 -Voto no 14027
3
Parecer da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo
improvimento.
É O RELATÓRIO.
Denunciados pelo delito do CP, art. 180, caput, os
Recorridos foram beneficiados com a suspensão do processo “(...) pelo
prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 89, da lei federal no 9099/95” (fls.
220/222).
Ainda que ausente formal comprovação da
prestação de serviços à comunidade por RENATO e existência de
duas ausências de LEANDRO, foi dada por regularmente cumprida,
com consequente extinção de punibilidade, o que se preserva,
porquanto não podem ser responsabilizados por eventual falha na
fiscalização a que não deram causa.
Nesse sentido, precisa a manifestação da Douta
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, “(...) O art. 89 par. 4o da
Lei no 9.099/95 determina que "A suspensão poderá ser revogada se o
acusado....descumprir qualquer outra condição imposta". É certo que o recorrido
Leandro quase que integralmente as condições fixadas, deixando de efetuar dois
comparecimentos em juízo e o réu Renato compareceu pelo prazo determinado,
não se sabendo se ele também cumpriu a prestação de serviços à comunidade.
Portanto, tendo se passado o prazo de 02 anos estipulado para a suspensão do
processo e sem que tenha havido revogação da referida suspensão, é caso de se
declarar extinta a punibilidade dos recorridos" (fls. 319/320).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica